Tribunal: TJSP
Processo: 0015240-87.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0015240-87.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante WENDER
WELBER DOS SANTOS SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 0015240-87.2019.8.26.0996 - Voto no
@Agravo em Execução Penal no 0015240-87.2019.8.26.0996.
Agravante: Wender Welber dos Santos Silva.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0001488-03.2019.8.26.0041 DEECRIM 5a RAJ Presidente
Prudente.
Voto no 40.747 Relator.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
sentenciado Wender Welber dos Santos Silva contra respeitável decisão proferida
pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal
DEECRIM 5a RAJ
Presidente Prudente, que indevidamente
reconheceu como grave a falta disciplinar por ele praticada no dia 16/6/2019,
consistente em desrespeito. Argui nulidade da decisão judicial, porque não
fundamentada. No mérito pleiteia a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente
pugna pelo afastamento da interrupção do interstício aquisitivo da progressão, ou
que se reduza a perda dos dias remidos a um dia.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.
Consta que no dia no dia 16/6/2019 agentes de
segurança ajudavam a desembarcar presos na unidade. O Agravante desceu
xingando os funcionários, dizendo “que lugar longe do caralho! Isso é opressão
demais! Vai todo mundo se foder!”. Imaginando que o preso pudesse estar sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 0015240-87.2019.8.26.0996 - Voto no
ameaçado ou coagido pelos demais, já que chutavam a lataria da viatura antes do
desembarque, os agentes separaram o Agravante dos demais e o questionaram. Ele
negou tenha havido ameaça ou coação, e disse que não necessitava de medida
protetiva. Justificou que havia proferido palavras de baixo calão porque não gostava
de polícia, e que todos tinham que se foder mesmo. Advertido de que seu
comportamento poderia caracterizar falta disciplinar de natureza grave, ele persistiu,
e foi encaminhado ao pavilhão disciplinar.
Nesse sentido os relatos dos agentes de segurança
Moacir e Murilo (fls. 45/48).
O Agravante negou a prática do ato de indisciplina
(fls. 49/50).
Pois bem.
Não há que cogitar de nulidade, porque a decisão atacada
está fundamentada a contento, diversamente do que alega o Agravante.
De absolvição por falta de provas não se cogita, pois o
apesar da negativa do Agravante, os agentes confirmaram que a conduta
desrespeitosa ocorreu, sem motivo algum, e nada nos autos indica que eles tenham
falseado a verdade para imputar ao Agravante conduta que ele não adotou, até
porque sequer o conheciam. Ele já chegou à unidade causando, e o seu
comportamento se subsume à conduta descrita no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo
39, inciso II, da Lei de Execução Penal (desrespeito a servidor). Conduta que, aliás,
extrapola o mero atuar de maneira inconveniente, pelo que também de
desclassificação não se cogita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Agravo de Execução Penal no 0015240-87.2019.8.26.0996 - Voto no

A interrupção do interstício aquisitivo para fins de
progressão constitui consectário do reconhecimento da conduta faltosa de natureza
grave e encontra respaldo em entendimento jurisprudencial (Súmula no 534, do
Superior Tribunal de Justiça _“A prática de falta grave interrompe a contagem do
prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a
partir do cometimento dessa infração”). De mais a mais, se o condenado que se
encontra em regime semiaberto ou aberto pratica alta grave, é regredido e tem
interrompido o lapso temporal da progressão exatamente pela regressão, carece de
lógica que cometendo ato de indisciplina grave em regime fechado, em situação
mais gravosa, seja tratado de maneira mais branda. O princípio da isonomia não
permite o discríminem, de modo que num ou noutro caso a prática de falta
disciplinar de natureza grave atua para interromper o lapso temporal da progressão.
E a perda dos dias remidos na fração de 1/3 foi
adequada, pois o recluso que age de forma tão desrespeitosa e acintosa deixa
entrever que o trabalho não esta cumprindo com sua função ressocializadora.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator